Tribunal: TJSP
Processo: 1003291-74.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ção respectiva. Assim, retifica-se o dispositivo para acrescentar a determinação de incidência de correção monetária a partir da data da prolação da sentença, afora os juros de mora a contar da citação.
(TJSP; Apelação Cível 1003291-74.2017.8.26.0008; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO DESSA CONDUTA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NA SENTENÇA QUE SE IMPÕE SUPRIR. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Os réus arguiram a falta de autenticidade das assinaturas lançadas no instrumento contratual, o que ensejou a necessidade

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO DESSA CONDUTA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NA SENTENÇA QUE SE IMPÕE SUPRIR. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Os réus arguiram a falta de autenticidade das assinaturas lançadas no instrumento contratual, o que ensejou a necessidade de apuração por meio de perícia grafotécnica. O laudo, porém, concluiu que as assinaturas são autênticas. A iniciativa dos demandados, que não poderiam ignorar a autenticidade, teve o propósito evidente de opor indevida resistência ao andamento do processo, de modo a causar tumulto e tentar levar a erro o Julgador. 2. Caracterizada a litigância de má-fé (CPC, artigo 80, II e IV), daí advém a imposição das sanções respectivas aos demandados. 3. Uma vez constatada a ocorrência de omissão na sentença, faz-se necessária a complementação respectiva. Assim, retifica-se o dispositivo para acrescentar a determinação de incidência de correção monetária a partir da data da prolação da sentença, afora os juros de mora a contar da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003291-74.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO ADEMIR
MARIANNO, são apelados JOSE BENEDITO PIEDADE e ANTONIA ELZA GESKI PIEDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003291-74.2017.8.26.0008 – São Paulo – VOTO No 44548 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1003291-74.2017.8.26.0008
Comarca:SÃO PAULO 2a Vara Cível
Juiz: Cláudio Pereira França
Apelante: Claudio Ademir Marianno
Apelados: Jose Benedito Piedade e Antonia Elza Geski Piedade
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
JULGAMENTO
DE
PROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO DESSA CONDUTA. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NA
SENTENÇA QUE SE IMPÕE SUPRIR. RECURSO PROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1. Os réus arguiram a falta de
autenticidade
das
assinaturas
lançadas
no
instrumento
contratual, o que ensejou a necessidade de apuração por meio de
perícia grafotécnica. O laudo, porém, concluiu que as
assinaturas são autênticas. A iniciativa dos demandados, que
não poderiam ignorar a autenticidade, teve o propósito evidente
de opor indevida resistência ao andamento do processo, de modo
a causar tumulto e tentar levar a erro o Julgador. 2.
Caracterizada a litigância de má-fé (CPC, artigo 80, II e IV), daí
advém a imposição das sanções respectivas aos demandados. 3.
Uma vez constatada a ocorrência de omissão na sentença, faz-se
necessária a complementação respectiva. Assim, retifica-se o
dispositivo para acrescentar a determinação de incidência de
correção monetária a partir da data da prolação da sentença,
afora os juros de mora a contar da citação.
Voto no 44.548
Visto.
1. Trata-se de ação de arbitramento de honorários
advocatícios proposta por CLAUDIO ADEMIR MARIANNO em face de
JOSÉ BENEDITO PIEDADE e ANTONIA ELZA GESKI PIEDADE, seguida
de reconvenção entre as partes contrapostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003291-74.2017.8.26.0008 – São Paulo – VOTO No 44548 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido de arbitramento de honorários, condenando os demandados ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00, (fl. 277),
além das despesas processuais, salários periciais e honorários advocatícios
sucumbenciais de R$ 2.000,00.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração opostos
pelo autor (fls. 279/290 e 291).
Inconformado, apela o demandante, pretendendo seja
reconhecida a ocorrência de litigância de má-fé, com a imposição das
sanções respectivas, dado que os réus apresentaram informações
inverídicas para induzir o Juízo a erro, argumentando que não haviam
assinado procurações e declarações.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
preparado e sem apresentação de resposta.
Durante o processamento do apelo, cuidou este Relator de
conferir oportunidade às partes para manifestação sobre a possibilidade de
fixação dos juros de mora e correção monetária, diante da omissão ocorrida
na sentença (fl. 313). A apelada Antonia Elza Geski Piedade manifestou-se
pela necessidade do julgamento do apelo para eventual execução de
sentença (fl. 316). Os demais se mantiveram inertes (fl. 317).
É o relatório.
2. Segundo a narrativa da petição inicial, as partes
realizaram contratação verbal, em virtude do que o autor se obrigou a
patrocinar os interesses dos réus em ação de exoneração de fiança. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003291-74.2017.8.26.0008 – São Paulo – VOTO No 44548 - 4 -
tendo ocorrido o pagamento, formulou o pleito de arbitramento dos
honorários advocatícios e a respectiva condenação dos réus ao pagamento.
A sentença julgou procedente o pedido e, assim, condenou
os réus ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, que arbitrou a título de
honorários advocatícios contratuais. Apenas o autor apela, pretendendo a
imposição das sanções por litigância de má-fé, de modo que já se encontra
imutável a sentença quanto ao mais.
Os réus, em sua contestação, destacaram:
“Excelência, em momento algum, os Requeridos outorgaram
procuração ao Autor.
......
Esclarecem ainda os Requeridos que não reconhecem
como suas, as assinaturas outorgadas em procuração e declaração de
pobreza” (fls. 154/156).
Diante da arguição de inautenticidade das assinaturas, fez-se
necessária a produção de prova pericial grafotécnica, tendo o laudo
apresentado a conclusão favorável ao autor, ou seja, de que as assinaturas
são efetivamente autênticas (fl. 252).
Bem se constata, portanto, que os réus formularam a
negativa da autenticidade das assinaturas com o objetivo de criar obstáculo
ao regular andamento do processo, tentando levar a erro o Julgador
mediante a distorção da realidade dos fatos. Tal conduta caracteriza
litigância de má-fé, nos termos do que estabelece o artigo 80, incisos II e IV,
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003291-74.2017.8.26.0008 – São Paulo – VOTO No 44548 - 5 -
Tipificada a litigância de má-fé, daí advém a condenação dos
réus, na forma do artigo 81 do CPC, ao pagamento da multa de 5% sobre o
valor atualizado da causa. De igual modo, ao pagamento de indenização,
cujo montante deverá ser apurado em liquidação.
Por derradeiro, faz-se necessária a complementação da
sentença, que se apresenta omissa.
Observa-se que incide correção monetária sobre o valor da
condenação, a ser computada a partir da data da prolação da sentença. De
igual modo, sobre o mesmo corrigido devem ser computados os juros
moratórios legais de 1% ao mês, a contar da citação.
Portanto, tratando-se de verbas cuja incidência independe
de pedido (art. 322, § 1o, do CPC), impõe-se, de ofício, realizar a correção
respectiva como forma de dar cumprimento a esse dispositivo legal,
conforme precedentes da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de
modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu
termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus quando já
inaugurada a competência desta Corte Superior. (Precedente: AgRg no
Ag 1114664/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe
de 15/12/2010)”.1
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo do autor, em
razão do que, configurada a litigância de má-fé, são os réus condenados ao
pagamento da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, afora a
indenização, cujo valor deverá ser apurado em liquidação. De ofício, retifica-
se o dispositivo da sentença para acrescentar que devem incidir a correção
1 - EDcl nos EDcl no REsp 998935 / DF, 3a T., Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe 04/03/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003291-74.2017.8.26.0008 – São Paulo – VOTO No 44548 - 6 -
monetária a partir da data da prolação da sentença e os juros de mora de
1% ao mês a contar da citação.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso do autor, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator